Tribunal: TJMT
Processo: 1003518-94.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003518-94.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JONATHAN WILLIAN MAGALHAES DA SILVA - CPF: 041.665.611-03 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO - JUNTADA DE ÁUDIO DA CONTRATAÇÃO – CONTRATAÇÃO COM CONFIRMAÇÃO DE DADOS PESSOAIS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO ÁUDIO JUNTADO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito
, mediante a juntada
de áudio relativo à contratação, no qual o consumidor indica seus dados pessoais, toma ciência dos produtos adquiridos e confirma a contratação, áudios estes sequer impugnados especificamente, de rigor a improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à condenação por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, em razão de inscrição devida nos órgãos de proteção, ante a comprovação da contratação mediante a juntada de áudio, e julgou procedente o pedido contraposto, condenando-a ao pagamento do serviço prestado (R$ 254,91) e multa por litigância de má-fé (9,9%) sobre o valor da causa e custas processuais, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, forte no art. 487, I da Lei n. 13.105/2015, opino:

1) pelo
JULGAMENTO IMPROCEDENTE COM RESOLUÇÃO MÉRITO
o pedido da parte Requerente, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito;

2) a procedência do pedido contraposto, condenando o Reclamante ao pagamento do valor de R$ 254,91 (duzentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos), referente ao serviço prestado e não adimplido, que deverá ser corrigido pela correção monetária a partir do vencimento da fatura e juros legais de 1% ao mês a partir da citação;

3) pela condenação da parte Reclamante como litigante de má fé (Art. 80, II, da Lei n.13.105/2015), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais, em conformidade com o art. 55 da Lei n. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, com o argumento de que a parte promovida não apresentou qualquer prova cabal que seja possível comprovar a existência de relação contratual, posto que as telas juntadas são provas unilaterais.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão da inicial, com a declaração da inexistência do débito e a condenação da parte promovida ao pagamento da indenização por dano moral, bem como para excluir a condenação por litigância de má-fé e que o marco inicial dos juros sejam a partir do evento danoso.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que restou comprovada a relação jurídica por meio do áudio juntado nos autos (Id. 49046481). Comumente, esta magistrada, diante da impugnação do áudio juntado, quando não fornecidos maiores dados, entende pela complexidade da causa e pela extinção do processo por necessidade de perícia de voz.

Todavia, no presente caso, apesar da parte promovente ter negado a contratação, alegando que teve o nome negativado indevidamente, a parte promovida juntou com a contestação áudio em que o consumidor confessa a contratação do plano apresentado pela parte promovida, e confirma seus dados pessoais (nome completo, CPF, nome da genitora, data de nascimento, telefone), indica endereço, e-mail para recebimento de fatura, toma conhecimento do plano e benefícios, tira dúvidas e, ao final, adere à contratação do serviço. Juntou, ainda, histórico de chamadas, de modo que a comprovação do pagamento é ônus do consumidor.

Por sua vez, na impugnação à contestação, a parte promovente se limitou a alegar que não houve comprovação da contratação por meio das telas sistêmicas, e, assim, ocorreu em razões recursais, não se manifestando quanto ao áudio juntado.

Desse modo, havendo clara comprovação da contratação, mediante a juntada de áudio em que a parte promovente confessa a relação jurídica, a improcedência da pretensão se impõe, devendo a sentença ser mantida, inclusive quanto à litigância de má-fé.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020